Tribunal: TJES
Processo: 0042032-86.2003.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042032-86.2003.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: L J VERHEYN e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO
E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº. 6.830/1980 (LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS) –

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO –
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
O instituto da prescrição intercorrente foi criado com fundamento na
inércia do suposto titular do direito
em não praticar os atos processuais que lhe incumbe
m
, deixando o processo paralisado por lapso de tempo superior ao fixado para o exercício da pretensão.
São casos onde há inércia continuada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda da pretensão.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 534/1999 (fls. 04), em que consta como devedora L. J. VERHEYN.

Pela sentença de fls. 92/93v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 95/100, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, (1) não ter transcorrido o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente; (2) não houve ordem inicial de suspensão do processo e determinação de arquivamento provisório pelo prazo de 1 (um) ano; (3) a Fazenda Pública deve ser ouvida antes de decretada a prescrição intercorrente e (4) não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Por sua vez, L. J. VERHEYN. interpôs o recurso de apelação de fls. 110/115, requerendo a reforma da r. sentença a fim de que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

Contrarrazões apresentadas pelas partes às fls. 102/109 e às fls. 118/127.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042032-86.2003.8.08.0011

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADA/APELANTE: L. J. VERHEYN

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Conforme relatado, cuidam os autos de “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, embasada na “Certidão de Dívida Ativa” nº 534/1999 (fls. 04), em que consta como devedora L. J. VERHEYN.

Pela sentença de fls. 92/93v, o MMº. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM interpôs recurso de apelação em que, pelas razões de fls. 95/100, pugna pela anulação da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (1) não transcorreu o lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente; (2) não houve ordem inicial de suspensão do processo e determinação de arquivamento provisório pelo prazo de 1 (um) ano; (3) a Fazenda Pública deve ser ouvida antes de decretada a prescrição intercorrente e (4) não deixou de promover as diligências necessárias ao andamento do feito.

Pois bem.

Como se pode notar, a
quaestio iuris
ora posta

em discussão cinge-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Após a análise minuciosa do
iter
procedimental, bem como dos atos processuais praticados, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente no presente feito.

A presente “execução fiscal” foi ajuizada na data de
28.03.2000
(fls. 03), portanto, há mais de duas décadas, indicando-se o débito fiscal de R$ 3.664,62 (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Expedido o mandado de citação e penhora por força do despacho lavrado em 24.11.2000 (fls. 11), não houve êxito na localização de bens em nome do devedor (fls. 14).

Diante deste panorama, o próprio Apelante requereu, pela petição de fls. 15, datada de 05.09.2001, a suspensão do feito executivo com fundamento no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/1980, o que restou deferido pelo despacho de fls. 15v, em 14.09.2001, do que teve ciência o Apelante mediante carga dos autos (fls. 15v).

O Juízo
a quo
, pela posterior decisão de fls. 20, lavrada em 11.11.2003, consignou o decurso do prazo de suspensão de um ano, determinando o arquivamento respectivo, nos termos da legislação de regência.

Veja-se:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)”

Descabe, portanto, a alegação do Apelante de que não houve prévia ordem de suspensão e arquivamento do feito executivo fiscal.

Nesta senda, findo o prazo de suspensão de um ano, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, que se interromperá apenas com a efetiva constrição patrimonial.

Confira-se a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial n. 1.340.553, sob o rito dos recursos repetitivos, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido)
, por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Compulsando os autos, observa-se a realização de diligências de busca de bens penhoráveis, todavia, sem sucesso, pelos sistemas conveniados do Poder Judiciário, razão pela qual não houve interrupção da fluência do prazo de prescrição intercorrente até a prolação da sentença hostilizada (em 26.11.2021).

Por fim, impende ressaltar que o Juízo
a quo,
antes de proferir a r. sentença vergastada, determinou a intimação do Apelante para manifestar-se quanto à ocorrência da prescrição intercorrente (fls. 89), não havendo, portanto, violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

Neste contexto, não vislumbro
error in procedendo
no reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que, no caso, já ultrapassado o prazo quinquenal de prescrição intercorrente após finda a suspensão de um ano do processo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR L. J. VERHEYN

A empresa devedora L. J. VERHEYN, representada nos autos pela Defensoria Pública Estadual, requer sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1959146/PR, em 05.06.2023, é firme no sentido de que “
a decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente
”.

Destarte, não sendo a hipótese de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte devedora, deve a r. sentença hostilizada ser mantida neste particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e por L. J. VERHEYN, mas lhes nego provimento.

Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 24/10/23

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.